Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710778-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO - ME, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA, LARISSA ALVES SILVA, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, CHRISTIANE RIBEIRO SERRA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MARQUES SIQUEIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. em face de LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais dos executados e de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A decisão foi redigida nos seguintes termos: Pugnou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 151218794, pela penhora, no percentual de 15% (quinze por cento), dos rendimentos auferidos pelos executados LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO e CHRISTIANE RIBEIRO SERRA, com a expedição de ofício à fonte pagadora, para realização dos descontos, bem como pela pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Por seu turno, vem aos autos os causídicos WALTER JOSE FAID DE MOURA, SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA e DIEGO GUEDES DA SILVA, integrantes da sociedade de advogados WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, anteriormente constituídos pela credora, apresentar substabelecimento sem reserva de poderes, com requerimento direcionado à reserva de honorários sucumbenciais, eventualmente devidos (ID 149063236). De início, analiso os pedidos formulados pela exequente (ID 151218794). Da penhora de rendimentos salariais Oportuno assinalar, quanto ao pleito formulado, que almeja a credora constrição de verba nitidamente salarial, mediante descontos realizados, pela própria fonte pagadora, nos rendimentos auferidos pelos executados LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO e CHRISTIANE RIBEIRO SERRA, o que encontra óbice na regra disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos e pensões, dentre outras espécies de remuneração. Pontuo, por oportuno, que não socorre à exequente o argumento de que a constrição encontraria amparo jurídico, pelo fato de ser parte da obrigação perseguida decorrente da condenação em honorários advocatícios, crédito que, segundo sustentou, possuiria natureza alimentar, a atrair a mitigação do artigo 833, IV, CPC. O tema foi objeto de discussão no âmbito da Corte Especial do STJ, oportunidade em que restou definido não ser possível, à vista da interpretação que deve ser conferida ao artigo 833, §2o do CPC, a penhora de salário, ainda que se trate do pagamento de honorários advocatícios. No referenciado julgado, cuidou a eminente Ministra Nancy Andrighi de pontificar a distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentícia” e “natureza alimentar", conforme excerto a seguir transcrito: No mais, respeitado o entendimento em sentido contrário, embora se confira aos honorários advocatícios natureza alimentar, não há como subsumi-los na expressa prestação alimentícia, prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de sorte a permitir que se excepcione a regra da impenhorabilidade absoluta, estabelecida pelo caput do referido dispositivo legal, cabível, tão somente, em caso de configuração das situações excepcionais relacionadas taxativamente pelo próprio legislador, sem possibilidade de ampliação pelo aplicador do direito - grifou-se (STJ -REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) No mesmo sentido já se manifestou o TJDFT: EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. FGTS. PIS. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM SENTIDO ESTRITO. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA HONORÁRIA. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário, incluindo o FGTS, apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. 2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis. 3. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre em face de obrigações alimentares em sentido estrito. Os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, possuem natureza alimentar, conforme previsto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não constituem prestação alimentícia em sentido estrito. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Logo, prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas em obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, o que não é o caso sob análise. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438518, 07068924320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. DIFERENÇA ENTRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Consoante preceito do § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado pela impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Nesse ponto, mais recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões "verba de natureza alimentar" e "prestações alimentícias", enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP - Rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. Mostra-se incabível a pesquisa ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que mesmo se localizasse o empregador da executada, não seria possível a penhora de verba salarial, nem mesmo para pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1312472, 07239624420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante os fundamentos apresentados, e, atenta ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não deve ser excepcionada a regra da impenhorabilidade das verbas salariais e legalmente protegidas, ainda que se cuide da execução de verba honorária, razão pela qual, a despeito do argumento especificamente agitado pela exequente, não deve ser admitida a constrição. Posto isso, evidenciadas a natureza da verba e sua condição legal de impenhorabilidade, indefiro o pedido formulado em 151218794, voltado à penhora percentual dos rendimentos salariais percebidos pelos executados LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO e CHRISTIANE RIBEIRO SERRA, restando prejudicado, em consequência, o pedido voltado à expedição de ofício à fonte pagadora, para realização dos descontos. Da pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) Indefiro o pedido formulado (ID 151218794), posto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), recentemente instituído, ainda não se encontra implementado neste Juízo. Superada a análise dos pedidos formulados ao ID 151218794, em face do requerimento voltado à reserva de honorários (ID 149063236), determino a intimação da parte exequente, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. A Agravante aduz que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida quando assegurado ao devedor o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Afirma que a constrição de 15% do salário dos Agravados é suficiente para a preservação do mínimo existencial e que deve ser deferida como mecanismo de satisfação da execução. Acrescenta que o sistema SNIPER foi disponibilizado às serventias do Tribunal em agosto de 2022 e que deve ser utilizado na busca de bens dos devedores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para ser deferida a penhora de 15% dos rendimentos dos executados. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 44968406). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo objeto constitui o pagamento da quantia originária de R$ 63.403,99, relativa a encargos locatícios (ID 65898402 – origem) e que não inclui honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que os executados litigam sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 57539265 e 130820070 – origem). Portanto, não há lugar para a discussão a respeito da penhorabilidade em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 15% do salário dos Agravados, para fins de adimplemento de dívida de natureza não alimentar. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra. Contudo, não há ainda pacificação a respeito do tema, já que ainda existem entendimentos distintos em suas turmas julgadoras. Assim, muito embora o entendimento da 3a Turma seja no sentido de se autorizar a penhora sobre salário para o adimplemento de dívida de natureza não alimentar, vale destacar julgado em sentido contrário, situação essa que mantém a matéria ainda controvertida: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22) [grifos nossos] Segundo entendimentos mais recentes da 4a Turma - a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia, ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador da Corte superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Dito de outra forma, só é possível a penhora de remuneração mensal para (i) adimplemento de prestação alimentícia ou (ii) diante do extrapolamento do valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos auferido pelo devedor. No caso, não há informação acerca dos rendimentos dos Agravados, mas tão somente a notícia de que são empregados de sociedade empresária. Nesse cenário, não há como avaliar se o salário por eles percebido ultrapassa o critério de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A ausência de tal informação também não permite aferir a quantia necessária para a preservação de sua dignidade e de sua família. Portanto, à míngua de prova acerca dos rendimentos dos devedores, julgo não haver suficiente demonstração acerca da plausibilidade jurídica das alegações, de modo a autorizar liminarmente a penhora. No que tange ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), vale esclarecer que se trata de uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0 e que busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. De acordo com informação colhida junto ao Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas[1]solucoes-do-justica-4-0/ - informação colhida em 1/12/2022), a ferramenta SNIPER pode ser utilizada por magistrados com cadastro ativo junto ao sistema e desde que a área de tecnologia do respectivo Tribunal tenha concluído a integração à plataforma própria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora tenha aderido ao programa, ainda não promoveu regulamentação específica. Tampouco o Conselho Nacional de Justiça baixou ato normativo definindo critérios para a adesão dos Juízos de primeiro e segundo graus à ferramenta. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Por fim, não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores. Portanto, não há risco à satisfação do crédito. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a decisão ao julgador de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023 17:16:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador